Tribunal: TJSP
Processo: 1006825-09.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – SEGURO RESIDENCIAL – COBERTURA DE SINISTRO – Pretensão dos autores de condenar a seguradora na cobertura das rachaduras nas paredes, piso e contrapiso que ocasionaram a interdição parcial do imóvel – Sentença de parcial procedência para condenar a companhia de seguros ao pagamento do valor de R$ 40.073,22, afastado o dano moral –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – SEGURO RESIDENCIAL – COBERTURA DE SINISTRO – Pretensão dos autores de condenar a seguradora na cobertura das rachaduras nas paredes, piso e contrapiso que ocasionaram a interdição parcial do imóvel – Sentença de parcial procedência para condenar a companhia de seguros ao pagamento do valor de R$ 40.073,22, afastado o dano moral – Irresignação de ambas as partes – Mérito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Recusa de cobertura que se pautou no argumento de erros de engenharia e vícios construtivos do imóvel – Contrato de adesão – Presunção de boa-fé do consumidor não elidida pelas provas dos autos – Ausência de vistoria prévia pela seguradora do estado do imóvel e impossibilidade dos consumidores aferirem a regularidade da construção – Legítima expectativa dos segurados – Correção monetária que deve ser fixada a partir do laudo pericial que determinou o montante a ser indenizado – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.